Tribunal: TJMT
Processo: 1074776-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074776-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL BARBOSA SANTANA - CPF: 104.360.573-87 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Isabel Barbosa Santana contra sentença proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face do Banco Safra S.A. A sentença julgou procedente o pedido de exibição documental, mas condenou a autora ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa, e afastou a condenação em honorários advocatícios. A apelante sustenta que a resistência do banco à pretensão exordial ficou caracterizada, justificando a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação do réu em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos apenas no momento da contestação judicial, após negativa na via administrativa, configura resistência à pretensão autoral, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação do réu em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ainda que haja posterior atendimento do pedido.

4.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, a resistência na via administrativa enseja a condenação em honorários, mesmo que os documentos sejam apresentados no curso da lide.

5.

O banco, apesar de ter apresentado os documentos apenas na contestação, deixou de atender ao pedido extrajudicial da autora, gerando a necessidade de ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

6.

A apresentação tardia dos documentos não configura entrega espontânea, mas cumprimento compulsório após provocação judicial, razão pela qual não se afasta a sucumbência do requerido.

7.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade se justifica diante do baixo proveito econômico e da simplicidade da causa, conforme autorizado pelo art. 85, § 8o, do CPC, com arbitramento proporcional ao trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa administrativa na exibição de documentos bancários configura resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

2.

A entrega dos documentos apenas no momento da contestação não afasta a condenação em honorários advocatícios.

3.

Os honorários podem ser fixados por equidade quando o valor econômico da causa for reduzido e a demanda apresentar baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ISABEL BARBOSA SANTANA
em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em desfavor de
BANCO SAFRA S.A.

A sentença recorrida (ID. 330764094) julgou procedente o pedido inicial e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID. 330764095), a Apelante alega que a tese da "pretensão não resistida", adotada pelo juízo
a quo
, não se sustenta diante da realidade dos autos, tendo a resistência do Apelado à pretensão da parte Apelante foi manifesta e ocorreu na via administrativa e judicial.

Argumenta que o Princípio da Causalidade, corretamente invocado na sentença para a condenação nas custas, estabelece que aquele que deu causa à demanda deve arcar com todos os seus ônus. Se a inércia do Apelado na via administrativa foi o motivo para a condenação nas custas, a mesma lógica jurídica impõe sua condenação nos honorários advocatícios.

Afirma que foi a recusa do banco em fornecer um simples contrato que obrigou a parte Apelante, pessoa hipossuficiente, a contratar patrono para buscar em juízo um direito que lhe era garantido por lei.

Aduz que não há o que se falar, portanto, em “entrega espontânea dos documentos”, vez que os mesmos foram recusados à parte autora nas vias administrativas, sendo que a “espontaneidade” apenas sobreveio quando o requerido foi formalmente citado em um processo judicial, compelido por uma ordem do Poder Judiciário.

Ressalta que apresentação do documento em juízo não é um ato de voluntariedade, mas uma consequência direta da provocação jurisdicional que o próprio banco tornou necessária. Premiar tal conduta com a isenção de honorários seria incentivar as instituições financeiras a ignorarem os pleitos administrativos, forçando o consumidor a arcar com os custos de uma demanda judicial para só então, de forma "calculadamente passiva", o banco cumprir com um dever que sempre foi seu, visto que nem todos os consumidores adotariam esta via judicial, terminando sem ter o seu direito à informação e transparência respeitado.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme requerido na petição inicial, em estrita observância ao Princípio da Causalidade.

Subsidiariamente, pugna para que os honorários sejam fixados por equidade, em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte Apelante.

Contrarrazões em ID. 330764098.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação, no qual a questão central em discussão consiste em determinar se a apresentação dos documentos requisitados administrativamente apenas no bojo da contestação judicial é suficiente para afastar a condenação em honorários advocatícios, ou se a inércia administrativa prévia configura pretensão resistida suficiente para atrair a incidência do princípio da causalidade e a consequente condenação sucumbencial do Banco.

Em contrarrazões (ID 330764098), o Apelado suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelação se limitaria a reproduzir a petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, a Apelante impugna de forma direta e específica a distribuição dos ônus sucumbenciais, expondo razões de fato e de direito, notadamente o princípio da causalidade e a inércia administrativa, que justificam a reforma do
decisum
, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida em contrarrazões e passo a análise do mérito.

Em relação ao princípio da causalidade, deve ser atribuído a quem deu causa à instauração da lide o ônus de arcar com as despesas e os honorários sucumbenciais do patrono da parte adversa.

Sobre o tema, vale conferir os ensinamentos de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade:

"Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato ( CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação ( CPC 26)... O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar." (Nery Junior, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", 3. ed. São Paulo - Revista dos Tribunais, 1997, p. 296).

Observa-se dos autos que o Banco Apelado deu causa ao ajuizamento da ação, por não ter apresentado os documentos administrativamente, não obstante tenha sido notificada para fazê-lo (ID. 330764074).

Nesse contexto, deve-se impor ao Recorrido a obrigação de arcar com os ônus do processo.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas serão devidos nas hipóteses de recusa administrativa e quando configurada a resistência à pretensão autoral.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. 1. Em ação de exibição de documentos, havendo resistência, é cabível a condenação a honorários advocatícios, em face do que dispõe o princípio da causalidade. 2 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 129857 MS 2011/0306168-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2013).

Sobre o tema, também já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATOS BANCÁRIOS, EXTRATOS, APÓLICES DE SEGUROS E OUTROS – PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação das custas e honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10398458620188110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024).

In casu
, o Apelado anexou junto à contestação o documento pleiteado na exordial.

Porém, ignorado o requerimento feito extrajudicialmente, ainda que não tenha havido resistência do Recorrido em fornecê-lo em juízo, impõe-se sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios como resultado da incidência do princípio da causalidade.

A exibição dos documentos em sede de contestação não exime a seguradora de suportar os ônus de sucumbência, visto que a satisfação do pedido inicial não se deu de forma espontânea, sendo necessário movimentar o Judiciário para tanto, em virtude do não atendimento do pedido administrativo. E, em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência.

Ademais, sobre a fixação do
quantum
da verba honorária, esta deverá refletir a complexidade da demanda e a efetiva atuação profissional, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado

No caso, mostra-se inadequada a aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, porquanto o proveito econômico é baixo, hipótese que autoriza a incidência do art. 85, § 8o, do CPC, permitindo a fixação por equidade para evitar quantia irrisória ou, de outro lado, excessiva em desfavor da parte sucumbente. Consideram-se, ainda, o tempo de tramitação do feito e a atuação técnica desenvolvida.

Embora não se trate de causa complexa, a verba deve corresponder a retribuição justa e proporcional ao labor desempenhado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para condenar o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026